Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. O EXAME DE EVENTUAL TERATOLOGIA NA DOSAGEM DA PENA DEMANDA INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DA PENA. NÃO RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.

2. A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não caracterizando terceira ou quarta instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de tese já analisada e refutada em primeira e segunda instância, como a pena imposta ao recorrente.

3. Considerando que, segunda fase, a pena do requerente não foi exasperada em razão da reincidência, evidencia-se que foi reconhecida a sua primariedade.

4. Preliminar rejeitada. Revisão Criminal improcedente.